Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARCELAS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MUTUÁRIA. PRETENSÃO DE DESQUALIFICAÇÃO DO CONTRATADO. FUNDAMENTO. INEXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES. INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. APERFEIÇOAMENTO. ASSINATURAS DIGITAIS E CREDITAMENTO DOS IMPORTES MUTUADOS. PROVA PELO MUTUANTE. CONSUMIDORA. CONFRONTAÇÃO COM OS ELEMENTOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO EM RÉPLICA. TRANSMUDAÇÃO DO FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EM ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. LIDE ESTABILIZADA. NEGATIVA DO RÉU EM ASSENTIR COM A MODULAÇÃO DA CAUSA POSTA. POSIÇÃO LEGÍTIMA (CPC, ART. 329, I e II). DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESOLUÇÃO DA LIDE SEGUNDO OS FUNDAMENTOS E PEDIDOS ORIGINALMENTE DEDUZIDOS. PRETENSÕES REJEITADAS. CONTRATOS FORMALMENTE PERFEITOS. IMPORTES DISPONIBILIZADOS. COBRANÇA DAS PARCELAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO QUE ASSISTE AO CREDOR (CC, ART. 188, I). ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DOCUMENTO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO COMO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DA MUTUÁRIA. DESPROVIDA.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Apreendido que a documentação colacionada com as contrarrazões estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

3. O fato de o relacionamento de direito material encerrar relação de consumo não legitima que o sistema processual seja subvertido, tornando inviável que a consumidora, ao propor ação declaratória cumulada com indenizatória de danos morais alinhando como causa de pedir os fundamentos de que não havia concertado contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado cujas prestações estão sendo decotadas de seus proventos, devendo ser reconhecida a inexistência de relação jurídica e ser agraciada com a repetição do que lhe fora exigido, confrontada com os contratos exibidos pelo agente financeiro e com os comprovantes de que os importes mutuados foram recolhidos em conta de sua titularidade conforme o convencionado, reconhecendo a higidez formal dos instrumentos e dos mútuos, inove a causa de pedir que alinhara, passando a sustentar que os contratos derivaram de vício do consentimento, à medida em que, estabilizada a lide, restam consolidados os contornos do litígio (CPC, art. 329, I e II).

4. Tornada incontroversa a higidez formal dos contratos firmados pela consumidora, pois firmados e subscritos pela via digital, com o subsequente creditamento dos importes mutuados na conta de sua titularidade, desqualificando a argumentação que desenvolvera em torno da alegação de que não havia firmado os contratos, resta jungida às obrigações convencionadas como efeito inerente à força vinculativa que qualifica o contrato, legitimando que, enquanto vigente o contratado, o mutuante dele extraia os efeitos e obrigações convencionados, exigindo o pagamento das parcelas inerentes aos importes que imobilizara como expressão da autonomia de vontade e do exercício dos direitos que os negócios lhe irradiam, afastando a qualificação de ato ilícito ou abuso de direito decorrente da simples cobrança das prestações convencionadas e sua implantação em folha de pagamento (CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 373, I).

5. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dum direito, não consubstancia fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.